Tribunal: TJSP
Processo: 1500453-61.2020.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FEMINICÍDIO – Sentença condenatória.

- Recurso Defensivo - Preliminar alegando nulidade da quesitação, em razão do Promotor de Justiça ter gesticulado durante a votação dos quesitos, o que poderia ter influenciado os jurados – Rejeição – Gesto de acenar com a cabeça que, por si só, não tem o condão de influenciar os jurados – Sentença condenatória – Pretensão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FEMINICÍDIO – Sentença condenatória.

- Recurso Defensivo - Preliminar alegando nulidade da quesitação, em razão do Promotor de Justiça ter gesticulado durante a votação dos quesitos, o que poderia ter influenciado os jurados – Rejeição – Gesto de acenar com a cabeça que, por si só, não tem o condão de influenciar os jurados – Sentença condenatória – Pretensão absolutória por ser a decisão contrária à prova dos autos – Inocorrência – Inexistência de qualquer indício de contrariedade ao arcabouço probatório amealhado – Insuficiência de provas – Descabimento – Prova cabal a demonstrar que o recorrente cometeu o delito a ele imputado – Qualificadoras referentes ao cometimento do delito constatadas e provadas - Regime fechado – Manutenção.

- Recurso da Acusação – Pedido de fixação da pena basilar acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – Acolhimento – Readequação da pena – Pedido de fixação de reparação mínima a título de danos morais – Possibilidade – Presença dos requisitos legais.

- PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.